Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-07.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801111-07.2023.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CRISTINA FATIMA MARTONI TIBURCIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801111-07.2023.8.14.0004

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: RIZONILSON DE FREITAS BARROS

APELADA: CRISTINA FÁTIMA MARTONI TIBÚRCIO

ADVOGADO: JONES JÚNIOR TEIXEIRA SARRAF – OAB/PA 27191

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÕES. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material, condenando o ente municipal ao pagamento de valores retroativos referentes a progressões funcionais e gratificações por titularidade e exercício de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a prescrição de parte das verbas, a impossibilidade de concessão de progressão funcional sem a prévia avaliação de desempenho e a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora às gratificações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição das verbas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda foi expressamente ressalvada na sentença;

4. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho periódica não pode obstar o direito subjetivo da servidora à progressão funcional, uma vez preenchido o requisito temporal previsto na legislação de regência;

5. Comprovado o exercício de cargo em comissão e a posse de título de especialização, conforme exigido pela legislação municipal, é devido o pagamento das respectivas gratificações, cabendo à Administração o ônus de provar o fato impeditivo do direito da servidora;

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “1. A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho do servidor que preenche os requisitos legais não impede a progressão funcional. 2. São devidas as gratificações previstas em lei, mediante a comprovação do cumprimento dos respectivos requisitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 464/1995 (Almeirim), art. 21; Lei Municipal nº 151/1992 (Almeirim), arts. 162, “d”, e 164.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800229-50.2020.8.14.0004, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 01/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, objetivando a reforma da sentença (Id. 28842287) proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por CRISTINA FÁTIMA MARTONI TIBÚRCIO, declarando o direito da autora à progressão por mérito, ao recebimento de gratificação especial de 80% do vencimento referente ao exercício de cargo comissionado no período de 01/01/2021 a 31/05/2022 e de gratificação de titularidade, condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos, ressalvada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais (Id. 28842289), o apelante arguiu a prescrição parcial das verbas pleiteadas; a impossibilidade de progressão sem avaliação de desempenho por comissão específica para esse fim, observado o intervalo mínimo de três anos na mesma referência; a inaplicabilidade do reajuste salarial; e a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 28842292).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível e passo aos seus julgamentos.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

O réu/apelante aduziu a prescrição parcial das verbas pleiteadas pela autora, referentes a progressões funcionais a partir de 2013, tendo sido a presente ação ajuizada em 25/10/2023.

O juízo de primeiro grau, em sentença (Id. 28842287), reconheceu expressamente a prescrição das verbas anteriores a cinco anos do ajuizamento (25/10/2018) e o recorrente não alegou a prescrição de outras verbas além das já ressalvadas na sentença, não havendo modificação a ser feita quanto a esse particular, visto que adotado o marco temporal correto.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

1. PROGRESSÕES FUNCIONAIS.

Na exordial (Id. 28842126), a autora alegou que exerceu cargo comissionado junto ao Município de Almeirim, de 01/05/2006 a 31/05/2007, de 01/06/2007 a 21/12/2008 e de 01/03/2009 a 31/03/2010, ingressando como servidora efetiva em 14/04/2010, no cargo de assistente social. Afirmou que, entre janeiro de 2021 e agosto de 2023, exerceu o cargo comissionado de coordenadora da Casa de Apoio de Belém, sem o acréscimo de gratificação, tampouco recebeu qualquer progressão funcional desde a data da posse. Sustentou, ainda, o direito ao recebimento de gratificação de tempo integral e gratificação de titularidade.

Os vínculos funcionais são comprovados por meio da certidão de Id. 28842139, dos contracheques de Id. 28842129 e 28842130 e da ficha funcional de Id. 28842274.

Conforme as informações dos contracheques, a autora permaneceu no primeiro nível da carreira (R1) até março de 2023, tendo no mês seguinte a sua primeira progressão, para o nível R2.

A Lei Municipal nº 464/1995 (Plano de Cargos e Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Almeirim) prevê, em seu art. 21, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.056/2009, prevê a progressão funcional por mérito, a cada período de avaliação, com permanência mínima de três anos em cada referência.

Tendo em vista que a progressão funcional possui previsão e regulamentação legal, deve ser concedida mediante a verificação do cumprimento dos requisitos. Portanto, a omissão da Administração Pública em proceder à avaliação não pode ser fundamento para impedir a progressão do servidor que tenha preenchido os requisitos, inclusive o transcurso do período mínimo para nova progressão.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO RETROATIVA DAS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional, com pagamento das diferenças remuneratórias, verbas reflexas e demais consectários legais, desde o cumprimento dos requisitos legais para a progressão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora faz jus à progressão funcional com base na legislação municipal vigente; e (ii) se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e verbas reflexas decorrentes dessa progressão.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009 constitui ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo inadmissível que a omissão da Administração Pública inviabilize o exercício de direito subjetivo do servidor.

4. A avaliação funcional possui natureza meramente declaratória, não podendo a sua ausência ser invocada para afastar a eficácia dos efeitos jurídicos da progressão funcional já consolidada pelo decurso do tempo e cumprimento dos requisitos legais.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os efeitos financeiros da progressão retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, independentemente da formalização administrativa.

6. Inexistência de nulidade na sentença pela menção à legislação do PCCR da Educação, tendo sido adotada apenas como reforço argumentativo, sem afastar a correta aplicação da norma específica aplicável à categoria da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800229-50.2020.8.14.0004, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 01/10/2025).

No caso, o réu não apresentou nos autos qualquer evidência de não preenchimento, pela servidora, dos requisitos para as progressões, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

2. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE CARGO EM COMISSÃO.

A Lei Municipal nº 151/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Almeirim) estipula, em seu art. 162, “d”, gratificação de regime especial de trabalho, em oitenta por cento sobre o vencimento, para os servidores de nível superior, ocupantes de cargo de direção e assessoramento, em regime de tempo integral.

A autora demonstrou, por meio do decreto de nomeação de Id. 28842140, que foi designada a partir de 01/01/2021 para o cargo em comissão de Coordenadora da Casa de Apoio de Belém, sendo exonerada em 31/05/2022 (Id. 28842277). Conforme os contracheques do período (Id. 103022259, p. 78-110), a autora não recebeu qualquer acréscimo salarial pelo exercício do cargo em comissão, apenas as verbas permanentes.

Desse modo, comprovado o preenchimento do requisito legal, configura-se o direito da autora à percepção da gratificação de cargo em comissão.

3. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE.

O art. 164 da Lei Municipal nº 151/1992 prevê o pagamento de gratificação por titularidade, em oitenta por cento sobre o vencimento pelo título de nível superior, desde que inerente ao exercício do cargo.

A autora exerce cargo de assistente social e comprovou, por meio do certificado de especialização de Id. 28842130, que possui pós-graduação na respectiva área, demonstrando o preenchimento do requisito legal para o recebimento da gratificação de titularidade.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025